Tribunal: TJPA
Processo: 0013492-82.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013492-82.2011.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO NÃO INSERIDA NO ATO DE APOSENTAÇÃO DO IMPETRANTE. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTES STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2. Cuidando-se de Mandado de Segurança, objetivando a incorporação da Gratificação de Representação de Cargo Comissionado não inserida nos proventos de inatividade do impetrante, tem-se que o ato de aposentadoria configura ato único de efeitos concretos que marca o início do prazo decadencial.

3.
No caso em exame, tratou-se de ato comissivo da Administração, que, ao conceder a aposentadoria ao ora impetrante indicou expressamente as verbas contempladas nos proventos do servidor, momento em que surgiu a pretensão de introduzir novas vantagens, sendo de rigor a manutenção do reconhecimento da decadência, eis que não observado o prazo de 120 dias a contar da Portaria de Aposentadoria. Precedentes STJ e TJPA.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS ALBERTO DA SILVA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

3135132, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Inconformado, reitera o agravante os fundamentos trazidos no apelo de que a decisão merece reforma, ante a não ocorrência da decadência por se tratar de prestação de trato sucessivo, incorrendo em ofensa ao Enunciado da Súmula nº 85 do STJ.

Aduz que em se tratando a gratificação de representação de cargo em comissão de parcela contínua e sucessiva que deveria integrar os proventos do recorrente, o prazo decadencial se renova mês a mês, prescrevendo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio.

Argumenta que com base no princípio do
actio nata,
necessário o ato da administração que suprime a vantagem do servidor e a ciência inequívoca deste, o que alega inexistir na hipótese, sob o argumento de que a Portaria que o transferiu para inatividade é omissa quanto ao adicional, não havendo o que se falar e supressão de vantagem, tampouco em negativa expressa da Administração em relação ao seu direito.

Traz argumentação acerca de seu direito à incorporação pretendida com funda mento nas Leis Estaduais nº 5.320/86, referendada pelo artigo 3º, §4º da LC nº 039/02.

Assim, requer seja seu recurso conhecido e provido para reforma da sentença com afastamento da decadência e a condenação do recorrido à incorporação pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 3451391.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Restou verificado no caso em tela que a

sentença

exarada

pelo

juízo

a

quo

ao

acolher

a

prejudicial

de

mérito,

reconhecendo

a

decadência

do

direito

do apelante,

se

afina

ao

entendimento

jurisprudencial dominante

sobre

a

matéria.

Nos

termos

da

doutrina

de

renomados

juristas

como

Hely

Lopes

Meireles

e

outros

autores:

"o

prazo

para

impetrar

mandado

de

segurança

é

de

120

dias,

a

contar

da

data

em

que

o

interessado

tiver

conhecimento

oficial

do

ato

a

ser

impugnado.

Este

prazo

é

de

decadência

do

direito

à

impetração

e,

como

tal,

não

suspende

nem

se

interrompe

desde

que

iniciado...
".

(in

Mandado

de

Segurança, e

ações

constitucionais,

35a

ed.

Malheiros. São

Paulo.

2013.

pg.63.).

No

caso

em

tela,

verificou-se

que

o

objeto

da

ação

mandamental

é

a

não

incorporação

de

vantagem

no

ato

de

reforma

do

recorrente,

cujas

razões

do

apelo

são

de

que

a

situação

revela

prestação

de

trato

sucessivo

e

de

que

não

houve

o

ato

expresso

de

negativa

da

Administração

Pública.

Nesse

contexto,

entendi

que

merece

ser

mantida

a

sentença de origem,

eis

que

inaplicável,

na espécie,

a

teoria

do

trato

sucessivo,

na

medida

em

que

como

considerou

o

decisum,

tenho

que

o

prazo

decadencial

originou-se

a

partir

do

momento

em

que

o

apelante

tomou

conhecimento

do

ato

administrativo

que

lhe

concedeu

a

aposentadoria

sem

a

incorporação

das

verbas

pretendidas.

Analisando

a

questão,

a

Procuradora

de

Justiça

bem

manifestou:

"No

caso

ora

analisado,

constata-se

que

o

ato

impugnado,

qual

seja,

a

portaria

de

aposentação

do

ora

apelante,

que

o

transferiu

para

a

reserva

sem

que

fosse

incorporada

a

gratificação

que

acredita

fazer

jus,

é

datado

de

24/03/1993,

no

momento

em

que

tomou

conhecimento

do

ato

reputado

ilegal,

tendo,

contudo,

somente

ingressado

com

o

presente

mandado

em

28/04/2011.

Logo, verifica-se decaído o direito do impetrante, uma vez que entre a data do ato administrativo

reputado e a impetração da ação mandamental distribuída em 28/04/2011, se passaram mais de

120 dias,

recaindo,

portanto, a

presente

hipótese

no art.

23

da

Lei nº

12016/09."

Na

mesma

linha

do

Parecer

ministerial,

diferente

das

razões

recursais,

constatei

que

no

caso

em

exame,

tratou-se

de

ato

comissivo

da

Administração,

na

medida

em

que,

ao

conceder

a

aposentadoria

ao
i
mpetrante

indicou

expressamente

as

verbas

contempladas

nos

proventos

do

servidor,

momento

em

que

surgiu

a

pretensão

de

introduzir

novas

vantagens,

sendo

de

rigor

o

reconhecimento da decadência.

Em

que

pesem

as

alegações

trazidas,

os

argumentos

apresentados

são

insuficientes

para

desconstituir

a

decisão

impugnada,

até

porque

ao

meu

ver

o

ato

de

aposentadoria

sem

a

continuação

do

pagamento

da

verba

de

representação

e

via

de

consequência

sem

a

incorporação

ora

pretendida,

revela-se

ato

comissivo,

único

e

de

efeitos

permanentes

e

concretos,

não

havendo, pois, que

se falar em

prestações de trato

sucessivo.

Nesse

aspecto,

o

C.

STJ

possui

orientação

consolidada

no

sentido

de

que

a

prescrição,

quando

se

pretende

configurar

ou

restabelecer

uma

situação

jurídica,

deve

ser

contada

a

partir

do

momento

em

que

o

direito

foi

atingido

de

forma

inequívoca,

incidindo,

consequentemente,

sobre

o

próprio

fundo

de

direito.

Assim,

considerando

a

extemporaneidade

na

propositura

da

ação

mandamental,
verifiquei que
a

sentença

apelada

não

merece

reparos,

pois

o

decurso

do

tempo

fulminou

o

próprio direito substancial.

Sobre

o

tema,

na

mesma

direção

da

decisão

apelada,

já

se

posicionou

o

STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. REFORMA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

Hipótese em que o objeto do mandado de segurança foi a não incorporação de vantagem pessoal no ato de reforma do recorrido.

O ato administrativo de aposentação ou reforma é comissivo e único, de efeitos concretos, mesmo com reflexos patrimoniais que perduraram no tempo, conforme entendimento pacífico desta Corte. Precedentes.

Como o ato de reforma do impetrante ocorreu em 9/1/2013 e o remédio constitucional apenas foi impetrado em 4/11/2014, há de se reconhecer a decadência do direito à impetração do mandado de segurança em epígrafe, com base no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
Recurso

especial

provido

para

reconhecer

a

decadência

do

direito

do

recorrido

de

impetrar

o

mandado

de

segurança.

(REsp

1753059/CE,

Rel.

Ministro

OG

FERNANDES,

SEGUNDA

TURMA, julgado em 25/06/2019,

DJe 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ATO COMISSIVO DE EFEITOS CONCRETOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.(...)

- O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o ato administrativo que suprime vantagem do servidor é único e de efeitos permanentes, iniciando-se, com sua ciência, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

- Ademais, "tratando-se de mandado de segurança com vistas a impugnar o ato concessivo de aposentadoria, o termo inicial do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração é a data do próprio ato concessório da aposentadoria ao servidor, uma vez que se trata de um ato único de efeitos concretos" (AgRg no RMS 26.625/CE, 5ª T., Rel. Min.

Felix Fischer, DJe 02.02.2009).

- No caso em exame, tratou-se de ato comissivo da Administração, que, ao conceder a aposentadoria ao ora Impetrante (fls. 36/38e), indicou expressamente as verbas contempladas nos proventos do servidor, momento em que surgiu a pretensão de introduzir novas vantagens, sendo de rigor o reconhecimento da decadência.

- Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.(...)

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 59.303/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)

De

igual

modo,

mesmo

entendimento

resta

consolidado

nesta

Corte:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO CARGO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DAS 4. PREJUDICIAL DE MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECADÊNCIA DO PRAZO LEGAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, IV, DO CPC. PRECEDENTES. POR VIA DE CONSEQUENCIA, NA ESTEIRA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC, JULGO PREJUDICADOS OS RECURSOS PROTOCOLIZADOS PELAS PARTES. (TJ-PA - REEX: 00391095920108140301

BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 13/11/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINARIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DO TJE. APELAÇÃO DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. Se entre a data do fato gerador do benefício e o ajuizamento da ação transcorreram mais de cinco anos, surge evidente que se encontra prescrito o direito do autor de receber a vantagem. 3. Recurso conhecido e improvido. (2016.05126593-19, 169.633, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão

Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2017-01-09)

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2022